Tribunal: TJSP
Processo: 0005002-60.2024.8.26.0502
Classe: Agravo Interno Criminal / Contagem de Prazo para os Benefícios
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Agravo Regimental – Interposição contra decisão colegiada – Não cabimento
O Agravo Regimental previsto no Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em seus arts. 253 a 255, será cabível, no prazo de cinco dias e sem efeito suspensivo, contra decisões monocráticas que possam causar prejuízo direto à parte. Aludido recurso não é, portanto, cabível, contra Acórdão proferido

Ementa:
Agravo Regimental – Interposição contra decisão colegiada – Não cabimento
O Agravo Regimental previsto no Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em seus arts. 253 a 255, será cabível, no prazo de cinco dias e sem efeito suspensivo, contra decisões monocráticas que possam causar prejuízo direto à parte. Aludido recurso não é, portanto, cabível, contra Acórdão proferido pelo Colegiado.